Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CONSULTA NÃO UTILIZADA. POSSIBILIDADE. PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE.
1 – SISBAJUD. PESQUISA RECENTE. A despeito de a última consulta via SISBAJUD ter sido realizada a pouco tempo, é possível a reiteração da pesquisa por meio da funcionalidade "teimosinha" ainda não utilizada. (Acórdão 1752931, 07417535520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível). A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias é lapso considerado razoável.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

va